Tribunal: STF
Processo: ARE 1410071
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.